Tribunal: TJBA
Processo: 8000692-73.2017.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000692-73.2017.8.05.0090 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA APELADO: CELLTECH PROVEDOR DE INTERNET E SERVICOS LTDA Advogado(s): MARILIA DOS SANTOS, CELSO DE MORAIS Ementa: DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DA MULTA RESCISÓRIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato, para declarar a rescisão contratual e a inexigibilidade da multa rescisória, bem como determinar a retirada do nome da parte autora de cadastros de inadimplentes. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes; (ii) a existência de falha na prestação de serviços a justificar a resolução contratual sem incidência de multa. III. Razões de decidir 3. Embora a relação entre as partes seja de natureza civil, e não consumerista, isso não afasta o direito à resolução contratual previsto no art. 475 do Código Civil, quando comprovado o inadimplemento por uma das partes. 4. A cláusula penal só é exigível em caso de conduta culposa do devedor, nos termos do art. 408 do Código Civil, não sendo cabível quando o inadimplemento contratual se deu por culpa exclusiva da parte que pretende exigir a multa. 5. Comprovada a falha na prestação dos serviços por parte da empresa de telecomunicações, sem que esta tenha demonstrado a solução dos problemas no prazo contratualmente previsto, resta configurada a hipótese de isenção da multa rescisória prevista na própria cláusula 3.4 do contrato. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. "1. A relação contratual entre empresas, quando o serviço é adquirido como insumo para atividade empresarial, não se sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, mas às normas do Direito Civil. 2. É inexigível a multa por quebra de fidelização quando a resolução contratual decorre de inadimplemento da parte que pretende exigir a cláusula penal." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 408 e 475; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1014675-68.2022.8.26.0037; TJ-MG, AC 50100432320228130479. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.